Tribunal: STF
Processo: ARE 1426304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLEITO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE PLANTÃO. LEI Nº 8.272/2017 QUE ALTEROU O VALOR DA RETRIBUIÇÃO TRANSITÓRIA MAJORANDO-OPARA O MONTANTE DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS). PREVISÃO DO §2º DOART. 2º DA LEI Nº 8.272/2017 QUE NÃO JUSTIFICA A IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DO AUMENTO. VIGÊNCIA DA LEI DESDE A SUA PUBLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37; 165, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em sua defesa, o Estado de Sergipe alega que a Lei nº 8.272/2017 tem eficácia limitada, tendo em vista que a referida legislação condiciona o pagamento da vantagem à submissão ao órgãoresponsável pela fiscalização das despesas, para programação de pagamento. Desta feita, o ajuste concedido só passaria a ser exigido após a autorização do referido órgão, sendo, portanto, indevido o pedido de diferença dos valores decorrentes do plantão.



    Ocorre que, a referida lei apenas prevê que as escalas dos plantões devem ser encaminhadas com antecedência para o órgão responsável pela fiscalização das despesas, para programação de pagamento. Não há, portanto, limitação a eficácia da sua validade e consequente pagamento dos valores devidos.



    O art. 9º da Lei nº 8.272/2017, prevê que a referida norma entra em vigor na data da sua publicação, o que ratifica o entendimento de que as diferenças salariais referentes aos plantões devidos aos servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras policiais são exigidos desde 06 de Setembro de 2017, data da sua vigência.



    Desse modo, não pode o Estado se furtar ao cumprimento da lei por questões orçamentárias oufinanceiras que sequer podem ser tidas como supervenientes ou imprevisíveis.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente